Tribunal: TJDFT
Processo: 0753416-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0753416-93.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: EDSON TIRADENTES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra a r. decisão que, nos autos da Ação de Execução no 0700369-85.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte e de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do agravado. Aduz o agravante, em síntese, que a suspensão da CNH constitui medida coercitiva idônea e eficaz para compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, invocando o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como precedentes jurisprudenciais que admitem a adoção de medidas executivas atípicas quando frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a suspensão da CNH do executado. Ocorre que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar questão de ordem, deliberou pela afetação da matéria à Corte Especial, no âmbito do Tema no 1.137 dos recursos repetitivos, determinando a suspensão, em todo o território nacional, da tramitação de processos que versem sobre a seguinte controvérsia: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” (ProAfR no REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 07/04/2022) Diante disso, considerando que a matéria discutida no presente recurso coincide integralmente com a controvérsia submetida ao rito dos repetitivos nos REsp 1.955.539/SP e 1.955.574/SP (Tema 1.137), e em estrita observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se o sobrestamento do presente Agravo de Instrumento até o julgamento definitivo da questão. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora